Tribunal: TJBA
Processo: 0303373-71.2014.8.05.0256
Classe: Embargos de Declaração
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n.
0303373-71.2014.8.05.0256.4.EDCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

EMBARGANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
FELIPE VALENTIM DA SILVA, LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA, ADRIANA CATANHO PEREIRA

EMBARGADO: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS registrado(a) civilmente como MICHEL SOARES REIS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL
.
TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS
.

Vistos, relatados e discutidos os autos destes
embargos de declaração nº
0303373-71.2014.8.05.0256.4
, em que é embargante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA (NEONERGIA COELBA)
e em que é embargado o
MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e rejeitar os embargos
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador
JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

2º Vice-Presidente

Procurador de Justiça